Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011758-57.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO PANAMERICANO BELEM, BANCO PANAMERICANO SAO PAULO

APELADO: NEUZA DIAS DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que manteve sentença da 12ª Vara Cível da Capital julgando procedente ação ajuizada por NEUZA DIAS DA FONSECA. A decisão agravada reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC sobre a pretensão autoral; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes; (iii) determinar a possibilidade de compensação de valores eventualmente recebidos pela autora; (iv) estabelecer se há dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado; e (v) definir o termo inicial dos juros moratórios e a aplicação do Tema 929/STJ à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova válida da contratação impede o reconhecimento de termo inicial certo para contagem do prazo prescricional, afastando a prescrição quinquenal e a tese de obrigação una, por tratar-se de relação de trato sucessivo.

A instituição financeira não comprova a validade do contrato de empréstimo, tampouco apresenta documentos assinados pela autora ou autorização para os descontos, descumprindo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura ilícito autônomo e continuado, atingindo verba de natureza alimentar, o que caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso.

A compensação dos valores não é admitida, pois inexiste prova de liquidez, certeza e exigibilidade do suposto crédito do banco em face da autora.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A modulação do Tema 929 do STJ, aplicável a contratos de serviços públicos essenciais, não alcança relações bancárias regidas pelo CDC, razão pela qual a devolução em dobro se mantém para todas as parcelas descontadas indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da existência e validade de contrato de empréstimo consignado autoriza a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A prescrição quinquenal não se aplica quando não comprovada a ciência inequívoca do consumidor sobre o contrato, especialmente em casos de descontos mensais indevidos de trato sucessivo.

A responsabilidade civil do banco é objetiva diante da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A compensação de valores somente é admissível se comprovada de forma cabal a existência de crédito líquido, certo e exigível.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ.

O Tema 929/STJ não se aplica a contratos bancários regidos pelo CDC, sendo devida a restituição em dobro de todas as parcelas indevidamente cobradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 369, 884 e 927; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; Súmulas 297, 362, 479 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.10.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO PAN S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
NEUZA DIAS DA FONSECA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A
contra Decisão Monocrática (id. 24142861) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
NEUZA DIAS DA FONSECA.

Em breve síntese, em sua exordial, o autor alegou que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício, decorrentes de contrato de empréstimo

no valor de R$ 30,30 (trinta reais e trinta e centavos), informou que desconhece o contrato contraído são indevidas pois são oriundas de negócio jurídico nunca avençado entre as partes.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 16958382 - Pág. 7) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, 42, parágrafo único, do CDC, Súmulas n. 638, 479 do STJ, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para: 1. condenar as partes rés a devolverem em dobro todos os valores descontados indevidamente da conta da parte autora relativos ao supostos empréstimo objeto da lide, com base no art. 42, parágrafo único, CDC. A atualização monetária deve ser pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir da data em que a parcela foi descontada, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual; 2. condenar as partes rés a pagarem à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual; 3. condenar as partes rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira,
BANCO PAN S/A
, interpôs recurso de apelação (id. 16958387 - Pág. 1). O apelante defende, em síntese, que o contrato foi celebrado de forma regular, devidamente assinado pela autora, com liberação dos valores contratados. Argumenta que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas, especialmente a expedição de ofício a instituição bancária para comprovação da movimentação financeira. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, dado o lapso temporal superior a cinco anos entre a disponibilização dos valores e o ajuizamento da ação.

No mérito, sustenta que a parte autora usufruiu dos valores contratados e que a ausência do documento original não implica, por si só, na nulidade da contratação. Defende a legalidade do contrato e a inexistência de ato ilícito, de modo que não estariam presentes os requisitos legais para a responsabilização civil e o consequente dever de indenizar. Caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender excessivo, bem como a fixação dos juros e da correção monetária a partir da data do arbitramento judicial, e não do evento danoso.

Por fim, requer que, caso não acolhidas as teses principais, seja reconhecida a boa-fé do banco, com a devolução dos valores de forma simples, e a compensação do crédito concedido à autora, para evitar enriquecimento ilícito. Pede, também, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse (id. 17369332 - Pág. 1).

Em decisão monocrática de id. 24142861, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S/A contra sentença da 12ª Vara Cível da Capital, que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por NEUZA DIAS DA FONSECA. A sentença condenou a instituição financeira a devolver em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes e a responsabilidade pela devolução dos valores descontados; e (ii) analisar a existência de dano moral indenizável e, em caso positivo, a razoabilidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a validade do contrato de empréstimo consignado, deixando de juntar o instrumento contratual ou qualquer outro documento que demonstrasse a existência de negócio jurídico válido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva ao banco pelas falhas na prestação do serviço.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, configura prática abusiva, ensejando o dever de reparação pelos danos extrapatrimoniais causados.

6.

A fixação do dano moral no montante de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

7.

A ausência de elementos para infirmar os fundamentos da sentença justifica a manutenção integral da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da validade de contrato de empréstimo consignado firmado com o consumidor impõe a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura prática abusiva, ensejando o dever de indenização por danos morais.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; Súmulas 297, 479 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/09/2022.

Contra esta decisão
BANCO PAN S/A
apresentaram Agravo Interno (id. 25461099). O Banco PAN S.A. interpôs Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Em síntese, o agravante reitera sua insurgência quanto à legalidade da contratação e destaca omissões e equívocos na análise da matéria.

Inicialmente, o banco sustenta a prescrição da pretensão autoral, argumentando que o contrato foi firmado em 01/03/2006 e a ação foi proposta apenas em 31/03/2015, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que, conforme a teoria da actio nata e o art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional se inicia com a ciência do dano, a qual teria ocorrido já com os primeiros descontos, sendo incabível o ajuizamento da ação tantos anos depois. Mesmo que se entenda tratar-se de obrigação de trato sucessivo, pugna pelo reconhecimento da prescrição parcial em relação às parcelas anteriores a 31/03/2010.

Quanto ao mérito, sustenta que o contrato foi regularmente celebrado, tendo sido devidamente juntado aos autos com assinatura da parte autora, além da comprovação da transferência dos valores contratados. Afirma que, mesmo em caso de anulação contratual, deve haver a restituição ao status quo ante, com a compensação dos valores recebidos pela autora, nos termos do art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, especialmente diante da boa-fé da instituição financeira e da ausência de conduta abusiva. Alega que eventual nulidade decorrente de vício formal não é suficiente para configurar responsabilidade civil. Invoca, nesse ponto, precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (IRDR nº 16553-79.2019.8.17.9000), que afastou a tese do dano moral in re ipsa em casos de contratação por analfabetos sem observância das formalidades legais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional e destoante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da omissão prolongada da parte autora e da inexistência de má-fé do banco.

Questiona, ainda, a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ ao caso, por se tratar de responsabilidade contratual. Defende a aplicação do art. 405 do Código Civil, com termo inicial dos juros a partir da citação.

Por fim, quanto à devolução dos valores, requer seja observada a modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, com devolução em dobro apenas das parcelas posteriores a 30/03/2021, sob pena de afronta à segurança jurídica e à jurisprudência consolidada.

Diante de tais fundamentos, o agravante pleiteia o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, ou, alternativamente, a fundamentação expressa das razões de rejeição para fins de viabilização de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Prescrição

Alega o agravante a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato de empréstimo consignado foi formalizado em 01/03/2006, com vencimento da última parcela em 12/03/2009, conforme extrato bancário acostado no id. 16958365, sendo a presente demanda ajuizada apenas em 31/03/2015. Com base na teoria da
actio nata
, sustenta que, tratando-se de obrigação una, parcelada apenas para viabilizar o adimplemento, o prazo prescricional teria início com o vencimento da última parcela, não havendo que se falar em trato sucessivo.

Razão, contudo, não assiste ao recorrente. Ainda que o extrato bancário indique o período contratual entre abril de 2006 e março de 2009, não foi juntado aos autos o instrumento contratual devidamente firmado e assinado pela parte autora, tampouco documento hábil a comprovar a regularidade da contratação. A ausência de prova da existência, validade e anuência contratual impede que se estabeleça com segurança a data da ciência inequívoca do suposto negócio jurídico e, por consequência, o termo inicial do prazo prescricional invocado pela instituição financeira.

Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que se questionam descontos mensais realizados indevidamente sobre benefício previdenciário, sem respaldo em contrato válido, a obrigação se configura como de trato sucessivo, sendo a prescrição aplicável apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da demanda. Contudo, mesmo essa prescrição parcial pressupõe a demonstração de ciência inequívoca do consumidor quanto ao contrato, o que não se verifica nos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO . DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

A controvérsia posta nos presentes autos não versa sobre inadimplemento contratual, mas sobre a inexistência de contratação, situação em que os descontos mensais sem autorização expressa constituem ilícitos autônomos e reiterados, renovando-se a violação a cada lançamento indevido.

Nesse contexto, descabe qualquer reconhecimento de prescrição total, seja trienal ou quinquenal, haja vista a ausência de prova válida da contratação e a natureza continuada das lesões sofridas pela autora, que foi surpreendida por descontos mensais sem anuência. A conduta do banco, ao promover tais descontos sem comprovação do vínculo contratual, representa violação contínua a direito subjetivo da parte autora, sendo a pretensão resistida apenas quando da ciência do consumidor e de sua manifestação judicial.

Assim,
REJEITO
integralmente a preliminar de prescrição suscitada pelo agravante.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes e os efeitos jurídicos dos descontos incidentes no benefício previdenciário da autora; a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de prova do negócio jurídico e dos descontos realizados; a eventual compensação dos valores supostamente recebidos pela autora e a modulação da restituição em dobro; a fixação dos juros moratórios com base no artigo 405 do Código Civil, afastando a Súmula 54 do STJ; e a revisão do quantum indenizatório a título de danos morais.

No tocante à validade do contrato, sustentou o agravante que teria comprovado a regularidade da contratação mediante a juntada de documento assinado pela autora e comprovante de liberação dos valores.

Contudo, não há nos autos prova cabal da existência de contrato formalizado com a anuência inequívoca da parte autora. A ausência de instrumento contratual firmado e de comprovação robusta da efetiva contratação e da destinação dos valores, mesmo após intimação para tanto, fragiliza a defesa do banco e revela falha na prestação do serviço, incumbindo-lhe o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em se tratando de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação e a autorização dos descontos, sob pena de responsabilização civil objetiva pela cobrança indevida (Súmula 479/STJ).

Logo, correta a decisão que reconheceu a inexistência do vínculo contratual e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a configuração de má prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva.

Nesta senda:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável . A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83 .2019.8.14.0028, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

PODER JUDICIÁRIO GABINETE DES. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DO APELANTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a pactuação, pelo autor, do suposto contrato de empréstimo, não havendo como admiti... (TJ-PB - AC: 08016641520228150181, Relator.: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas . Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. 2 . Analisando detidamente os autos bem como os documentos juntados, tem-se que a instituição bancária ré deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, eis que juntou um contrato firmado com terceiro, estranho à lide, não servindo como prova de suas alegações. 3. Não apresentado a instituição bancária documentos hábeis a contrapor a sentença recorrida, tem-se que esta deve prevalecer. 4 . Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10058362520238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)

RECURSOS INOMINADOS – RMC – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO – CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM DOBRO – RECURSO CENTRADO NO PEDIDO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM CONTRATO, QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO AUTORAL PROVIDO, PARA O FIM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10007682020188260246 Ilha Solteira, Relator.: Luciano Correa Ortega, Data de Julgamento: 29/03/2019, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/03/2019)

Quanto à alegada necessidade de compensação de valores, o banco não demonstrou, de forma cabal, o depósito dos valores contratados na conta da autora, tampouco houve prova da aceitação tácita da avença por parte desta. A compensação, além de carecer de liquidez e certeza, pressupõe reciprocidade de créditos exigíveis, o que não se verifica no caso concreto, sendo incabível tal pretensão, nos moldes do art. 369 do Código Civil.

No que se refere à indenização por danos morais, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 se revela proporcional e adequado à natureza da lesão experimentada, aos princípios da razoabilidade e ao caráter compensatório-punitivo da medida. A conduta do banco atingiu verba de natureza alimentar, causando evidente constrangimento e lesão à dignidade da pessoa humana, razão pela qual subsiste a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, não assiste razão ao agravante ao requerer a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ. Embora a lide se origine de suposta relação contratual, a responsabilidade em debate decorre de ato ilícito, uma vez que se reconheceu a inexistência do contrato. Portanto, tratando-se de responsabilidade extracontratual, correta a fixação dos juros a partir do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência pacificada.

Por fim, quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, invocando o Tema 929/STJ, não há falar em limitação da devolução apenas às parcelas posteriores a 30/03/2021. Tal modulação se refere a serviços públicos essenciais e contratos com peculiaridades distintas, não alcançando indistintamente as relações bancárias, onde a cobrança indevida sem contrato regularmente celebrado consubstancia afronta à boa-fé objetiva, autorizando a devolução em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025